Tribunal: TJDFT
Processo: 0714182-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714182-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISANDRA RAYSSA SILVA, JULIAN FERNANDES OLIVEIRA AGRAVADO: MARJOIRE DE CARVALHO CASTILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LISANDRA RAYSSA SILVA e JULIAN FERNANDES OLIVEIRA (demandados), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizado por MARJOIRE DE CARVALHO CASTILHO, processo n. 0703590-14.2020.8.07.0020, na qual rejeitou a impugnação a penhora realizada via SISBAJUD. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 121927306 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação à penhora (ID 118519356), na qual os executados pretendem a desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizados em suas contas bancárias, sob o argumento de que a constrição incidiu sobre ganhos de trabalhador autônomo, verbas impenhoráveis (art. 833, IV). Ainda, defendem os executados que o veículo encontrado por meio da realização de consulta RENAJUD, discriminado na certidão de ID 115887880, não pode ser objeto de penhora, ante a alegação de que o referido bem é utilizado como meio de trabalho. Regularmente intimada, a parte exequente se manifestou no ID 120948901, postulando a manutenção da penhora realizada em sua integralidade. Requereu ainda a penhora do veículo encontrado via sistema RENAJUD. É o relato necessário. DECIDO. Realizada a pesquisa de bens via sistema SISBAJUD, foi bloqueado o valor total de R$ 2.554,36 das contas bancárias dos executados, conforme consta no recibo de protocolo de ID 115887882. A partir da análise da retrocitada certidão Sisbajud, é possível extrair que, em relação ao executado Julian Fernandes Oliveira, o bloqueio incidiu, no que importa, sobre a conta aberta na instituição financeira Nu Pagamentos S.A., na quantia de R$ 1.353,83. No tocante à executada Lisandra Rayssa Silva, verifico que a constrição recaiu sobre valores depositados na instituição PAGSEGURO Internet S.A., no montante de R$ 970,60. Inicialmente, importa consignar que, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova do fato impeditivo da penhora incumbe ao executado, que a este ato processual se opõe. Na hipótese dos autos, em que pese a alegação dos executados de que a constrição incidiu sobre ganhos de trabalhador autônomo, tenho para mim que os extratos bancários juntados aos autos nos ids. 11851962 e 118519363 não são hábeis a comprovar a natureza salarial das verbas objeto de constrição. Isso porque os documentos anexados aos autos são insuficientes para comprovar a origem e a natureza dos recursos constritos, não deixando claro se efetivamente se tratariam de ganhos de trabalhador autônomo ou se diriam respeito a outra modalidade de recurso. Também não esclarecem se as quantias se tratariam ou não de sobras de salário, acumuladas de meses anteriores, e que, conforme entendimento jurisprudencial majoritário, não são resguardadas na forma do artigo 833, inciso X, do CPC, ante a perda de sua natureza alimentar. Assim, reputo que a parte executada não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo da penhora. Em relação ao veículo encontrado por meio da realização de consulta RENAJUD, observo que a pesquisa indicou a existência de restrição sobre o veículo pertencente ao executado, de modo que deverá a Serventia anexar aos autos o resultado completo da pesquisa, no intuito de esclarecer em que consiste a mencionada restrição. Caso se trate de gravame de alienação fiduciária, caberá à própria parte credora pesquisar, no sítio eletrônico do Sistema Nacional de Gravames - SNG, os dados da instituição financeira credora fiduciária, no intuito de viabilizar a expedição de ofício para obtenção de informações acerca do débito incidente sobre o bem. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora e mantenho hígido o bloqueio de valores nas contas bancárias dos executados, na quantia total de R$ 2.554,36. Por ora, deixo de decretar qualquer penhora sobre o veículo individualizado na certidão id. 115887878. Operada a preclusão, expeça-se alvará de transferência da quantia objeto de penhora (certidão id. 115887882), no valor total de R$ 2.554,36, e demais acréscimos legais, em favor do advogado da parte exequente (Dr. Ivan de Rezende Bastos Pereira), o qual possui poderes para receber (procuração id. 59814055), conforme dados bancários indicados na petição id. 116984459. Esclareço à parte exequente que a análise da pertinência na realização das demais diligências requeridas na petição id. 116984459 apenas ocorrerá após a realização das providências acima mencionadas. Intimem-se.” Narra que, na origem, estão sendo demandados pela agravada em ação de execução de título extrajudicial, referente a seis notas promissórias. Afirmam que tiveram penhorados: a) R$1.458,70 em contas do Agravante Julian Fernandes e b) R$ 1.095,66 em contas da Agravante Lisandra Rayssa. Apresentaram impugnação à penhora, o que foi rejeitado. É contra esta decisão que recorrem. Em síntese alegam que os valores seriam impenhoráveis, pois decorrente de seus ganhos como trabalhadores autônomos. Liminarmente pugnam pelo efeito suspensivo ativo, para que seja determinado o desbloqueio dos valores, e restituição aos agravantes. No mérito pugnam pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Consoante jurisprudência da Corte, é ônus do devedor comprovar que a importância bloqueada em sua conta corrente, via SISBAJUD, é impenhorável. Em princípio, analisando os extratos bancários acostados pelos recorrentes, IDs 118519372 e 118519362 dos autos de origem, não se infere, de plano, prova de que que os valores penhorados correspondem a algum recebimento por trabalho autônomo desempenhado pelos recorrentes. In casu, ainda que tenham demonstrado que são autônomos, faz-se necessário o cotejo dos valores recebidos com esta atividade e os respectivos valores penhorados, não sendo suficiente a mera alegação. Desse modo, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual incipiente, constata-se que, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente não se antevê perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não veio aos autos uma única prova no sentido de que o valor bloqueado/penhorado seria imprescindível a subsistência dos agravantes ou das suas famílias. Acrescente-se, ainda, que a medida é reversível, pois ainda não autorizado o levantamento do valor penhorado, o qual esta condicionado a preclusão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator